Tribunal: TJBA
Processo: 8014649-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014649-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JEFFERSON MESSIAS EMBARGADO: BRAULIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. UNIDADE REGIONAL DE IRECÊ. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, a fim de reconhecer a preterição, resultante da contratação de pessoal terceirizado, durante a vigência do certame, e assegurar o direito à nomeação e posse. A Embargante alegou omissão, quanto ao alcance probatório do Ofício n.º 017/2024 e do Contrato n.º 460021255, à inexistência de demonstração de terceirização específica em Umburanas, à aplicação do Tema nº 784 do STF, à suposta contradição entre fundamentação e conclusão do acórdão e à inaplicabilidade da decisão proferida na SL 1.816/BA. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se o decisum hostilizado incorreu em omissão, ao não enfrentar expressamente a controvérsia sobre a preterição na Unidade Regional de Irecê, na qual o candidato foi aprovado; estabelecer se houve contradição interna no julgado ou mera pretensão de rediscussão do acervo probatório; e determinar se a contratação de terceirizados para funções operacionais substancialmente idênticas às do cargo efetivo, no âmbito da Regional correspondente, configura preterição apta a manter o provimento do Instrumental. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas já apreciadas. O acórdão obliterado omite fundamento relevante, ao não explicitar a análise da preterição no âmbito da Unidade Regional de Irecê, recorte territorial pertinente ao concurso em que o Recorrido foi aprovado. O Contrato n.º 460021255, firmado entre a EMBASA e a empresa SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., tem por objeto a prestação de serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto no Município de Irecê e em outras localidades integrantes da Unidade Regional de Irecê, durante a vigência do Concurso Público n.º 01/2022. As planilhas de composição de custos e o cronograma físico-financeiro do ajuste demonstram a disponibilização de 48 postos terceirizados na Unidade Regional de Irecê para funções operacionais, que guardam identidade substancial com as atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. A aferição da preterição deve ocorrer no âmbito da Regional, e não apenas em Umburanas, porque o Edital n.º 01/2022 prevê remanejamento entre localidades e mobilidade funcional do candidato dentro da estrutura regional da EMBASA. Os itens 22.8 e 22.11 do Instrumento Convocatório evidenciam a natureza regional da lotação e autorizam tanto o remanejamento de candidatos para vagas não preenchidas, quanto a posterior transferência de localidade, o que torna juridicamente adequada a análise da terceirização na Unidade Regional de Irecê. A integração da fundamentação não modifica a conclusão do julgamento anterior, porque a prova da preterição permanece robusta, em dimensão ampla, a partir do Ofício n.º 017/2024, e em dimensão específica, diante da contratação de 48 terceirizados na Regional de Irecê. Não há contradição interna no julgado, pois as proposições da fundamentação e da conclusão permanecem coerentes entre si, e a insurgência da Embargante revela inconformismo com o resultado, não vício formal do acórdão. A utilização de precedentes do STF como diretrizes interpretativas se mostra legítima, especialmente a orientação firmada no RE 837.311/PI, segundo a qual a contratação precária, para funções idênticas às de cargo ofertado em concurso vigente caracteriza preterição do candidato aprovado. IV. DISPOSITIVO 12. Aclaratórios parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 80 e 81; Edital n.º 01/2022 da EMBASA, itens 22.8 e 22.11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STF, SL 1.816/BA; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023. ——————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8014649-42.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA, sendo Embargado BRÁULIO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.